Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750954-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: GENESIO FRANCISCO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, em face da decisão interlocutória que acolheu a emenda à petição inicial para substituição do segundo requerido, GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA, por RENATO GONÇALVES OLIVEIRA, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do réu excluído, no valor de R$ 800,00 (ID 254769367 – origem). Em suas razões recursais, a autora argumenta que a decisão recorrida possui natureza autônoma e terminativa em relação ao réu excluído, sendo cabível o agravo de instrumento conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao fixar honorários advocatícios em valor fixo, desconsiderou os limites legais estabelecidos pelo parágrafo único do art. 338 do CPC, que determina percentual entre 3% e 5% do valor da causa ou da parte controvertida. Sustenta que a fixação de honorários em valor superior ao teto legal implica violação direta ao dispositivo legal, além de ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que a condenação em valor desproporcional compromete a finalidade do instituto da substituição do réu por ilegitimidade passiva, desestimulando o autor a corrigir equívocos processuais e onerando indevidamente a parte autora. Sustenta que o critério fixado em caso de ilegitimidade tem parâmetro vinculante e fechado que não pode ser flexibilizado pelo julgador, tendo em vista que a regra especial deve prevalecer sobre o regime geral dos honorários. Sustenta que permitir a fixação de honorários superiores ao limite legal vai desestimular a correção de equívocos decorrentes de fatos que somente podem ser conhecidos em contestação. Assevera que o valor arbitrado (R$ 800,00) supera o teto de 5% do valor da causa (R$ 3.063,68), o que torna a decisão ilegal e passível de reforma. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, exclusivamente quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do réu excluído, sob o argumento de que a imediata cobrança da verba pode comprometer a capacidade financeira da agravante, que litiga sob o amparo da gratuidade da justiça. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, adequando os honorários aos limites legais do art. 338, parágrafo único, do CPC, preferencialmente no patamar mínimo de 3%, ou, subsidiariamente, no teto de 5%, afastando qualquer condenação em valor superior ao intervalo legal. Preparo recolhido (ID 78579714). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o recurso seja provido para reduzir os honorários fixados na origem. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora